Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, a ré/apelada peticionara[1] aduzindo a indisponibilidade de visualização do acórdão que resolvera o apelo aviado pela autora - identificado sob o no 1689592[2] -, conquanto tenha restado certificado[3] pela Secretaria que, em 02 de maio de 2023, o ato correspondente ao julgado fora expedido eletronicamente e que a peticionante sobejara intimada via expedição eletrônica – havendo registrado ciência –, assim como que, em 03 de maio de 2023, fora o decisum disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, com a correlata publicação no dia útil seguinte. Em razão do deduzido, que alcançara, inclusive, pretensão de restituição do prazo recursal, à Secretaria fora determinada[4] a certificação de efetiva indisponibilidade ou inconsistência do sistema PJem de forma a inviabilizar a visualização do acórdão, legitimando a devolução do prazo à apelada para eventual manifestação. Acudindo à determinação, a Secretaria certificara[5] a subsistência de pleno acesso à integralidade do decisório (identificado sob o no 46173620), não tendo sido verificada indisponibilidade ou inconsistência a obstar acesso ao julgado, ressalvando apenas que o documento de ID 45807258, apontado na derradeira petição, refere-se apenas ao “Voto do Magistrado”, ao passo que a “Ementa” de ID 45807509 e ao “Relatório” de ID 45807257, apresentam a informação de “Visualização Indisponível”. Reforçara, todavia, que, consoante o anteriormente certificado, o acórdão, disponibilizado no DJe na data de 03 de maio de 2023, encontra-se apto a ser lido na íntegra via do documento cujo identificador é o de no 46173620. Afere-se do certificado, portanto, que sobejara patenteado que não fora desconsiderado o devido processo legal nem obstado o pleno exercício do direito de defesa assegurado aos litigantes, haja vista que, em que pese algumas das partes que compõem o julgado não tenham sido devidamente disponibilizadas de forma destacada, o acesso à integralidade do decisum – que inclui cabeçalho, ementa, acórdão, relatório, votos e decisão – fora seguramente viabilizado. À vista disso, ressente-se de plausabilidade a reabertura do prazo à apelada para o exercício de faculdade que já lhe fora assegurada, resguardando-se, assim, a ordem processual. Alinhadas essas considerações, de modo a serem preservadas a ordem e a regularidade processuais, inviável o acolhimento da pretensão de restituição do prazo processual, conforme pretendido pela ré. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do recurso, tornando os autos à origem para ultimação das providências cabíveis. I. Brasília-DF, 07 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 46669149 (fl. 145). [2] Acórdão de ID 46173620 (fls. 124/133). [3] Certidões de ID 46226465 (fl. 143) e ID 46277091 (fl. 144) [4] Despacho de ID 48209299 (fl. 148). [5] Certidão de ID 47151046 (fl. 149).